Tribunal: TJSP
Processo: 1016712-68.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. Ao prover o Recurso de Apelação no 1008017-28.2020.8.26.0577, esta Col. Câmara reduziu a multa contratual de R$ 43.160,36 para R$ 21.853,33. Ainda assim, porém, o valor total da condenação permaneceu superior ao quanto defendido pelos reconvintes, sendo de rigor, portanto a manutenção da r. sentença no que toca à improcedência da

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. Ao prover o Recurso de Apelação no 1008017-28.2020.8.26.0577, esta Col. Câmara reduziu a multa contratual de R$ 43.160,36 para R$ 21.853,33. Ainda assim, porém, o valor total da condenação permaneceu superior ao quanto defendido pelos reconvintes, sendo de rigor, portanto a manutenção da r. sentença no que toca à improcedência da reconvenção.

Recurso improvido.